Tribunal: TJMT
Processo: 1064227-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064227-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNEUSA MACIEL PEREIRA - CPF: 348.323.602-30 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 28/2008. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação e condenou a parte autora por litigância de má-fé. Na ação originária, a autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou vínculo contratual, totalizando R$ 495,00 desde setembro de 2023. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos por ausência de autorização válida; (ii) definir se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autorização para descontos em benefícios previdenciários deve ser expressa e realizada por escrito ou meio eletrônico seguro, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008, sendo inválida a autorização por telefone ou gravação de voz.

4.

A parte ré não comprovou a existência de vínculo contratual válido ou qualquer autorização expressa da autora, descumprindo seu ônus probatório quanto à licitude dos descontos.

5.

A ausência de prova idônea da relação jurídica impõe a declaração de inexistência da dívida e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O dano moral está configurado in re ipsa, pois a autora, idosa e dependente do benefício previdenciário, sofreu privação de valores essenciais à sua subsistência, justificando a indenização com caráter compensatório e punitivo.

7.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Descontos em benefícios previdenciários exigem autorização expressa, por escrito ou meio eletrônico seguro, sendo inválida a autorização por telefone ou gravação de voz.

2.

A ausência de prova idônea da relação jurídica impõe a declaração de inexistência da dívida e a repetição em dobro dos valores descontados.

3.

O dano moral decorre in re ipsa nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à subsistência do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064227-59.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Edneusa Maciel Pereira

Recorrida(s):

Associação de Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos – AMBEC

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, ao passo que
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo no montante de R
$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC.

DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”.

A promovente moveu a presente ação alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou vínculo contratual. Os débitos, iniciados em setembro de 2023, totalizam R$ 495,00 e persistem até o momento. Tentativas de contato com a requerida foram infrutíferas. Diante disso, requer a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização expressa e formal, em desacordo com o artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008, que exige consentimento por escrito ou meio eletrônico seguro, não sendo válida a autorização por telefone ou gravação de voz.

A ré, por sua vez, alega serem lícitos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da autora, regularmente inscrita em seu quadro de associados, conforme gravação de voz apresentada no corpo da contestação.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que assiste razão a recorrente

Incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, até porque vem fazendo descontos no benefício previdenciário da parte autora. Entretanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente.

Necessário destacar que não foi apresentado qualquer termo de autorização ou adesão, muito menos os documentos pessoais da recorrente.

Importante registrar que o
artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS no 28/2008 estabelece que a autorização para desconto em benefícios previdenciários deve ser expressa, fornecida por escrito ou por meio eletrônico, não sendo admitida a simples gravação de voz ou qualquer forma de consentimento implícito
, nos seguintes termos:

“Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev, para esse fim;

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável,
não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

(...)”

Portanto, além do termo de autorização para desconto (ainda que assinado eletronicamente), deveria a recorrente ter apresentado os documentos pessoais da autora e a autorização escrita, não sendo possível a autorização dada por gravação.

Nesse sentido:

ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS, DE MANEIRA INDEVIDA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA.
CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO. PARTE RÉ QUE SE VALEU DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO EFETUADA POR MEIO DE SINGELO CONTATO TELEFÔNICO, SEM QUALQUER ZELO POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA OU, QUANDO MENOS, SEM A PRESTAÇÃO ADEQUADA DE INFORMAÇÃO AO DEMANDANTE ACERCA DOS DESCONTOS
A SEREM EFETUADOS SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRUSTRAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL, A SER OBSERVADA COMO REGRA DE CONDUTA DOS PACTUANTES, DESDE AS TRATATIVAS ATÉ A EXECUÇÃO DO NEGÓCIO. VULNERAÇÃO,
OUTROSSIM, DA REGRA INSERTA NO ART. 3o, INC. III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/2008 DO INSS, QUE VEDA A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS AUTORIZADOS POR MEIO TELEFÔNICO. INEXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA APOSENTADORIA
DO REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO INFORMAL E SIMPLIFICADA, POR VIA TELEFÔNICA, QUE NÃO SE REPRODUZIU, ADEMAIS, NO MOMENTO DE VIABILIZAR O CANCELAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DO REQUERENTE AO QUADRO DE ASSOCIADOS DA RÉ. SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO DECLARATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO A REPETIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, NO MONTANTE DE R$ 4.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016783920248260407 Osvaldo Cruz, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 28/09/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. LINK QUE DIRECIONA AO AMBIENTE EXTERNO.
ÁUDIO SUPOSTAMENTE CONFIRMANDO A FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO. FRAGILIDADE E SUSCETIBILIDADE À MANIPULAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 28/2008 DO INSS. VEDAÇÃO À AUTORIZAÇÃO TELEFÔNICA PARA DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL NOS TERMOS EXIGIDOS. INOBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. DADOS PESSOAIS FACILMENTE ACESSÍVEIS POR QUALQUER PESSOA
. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. DESCONTOS IRREGULARES.REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. MARCO TEMPORAL. PRECEDENTE STJ. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ATINGE DIREITOS DA PERSONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA REPARABILIDADE DOS DANOS MORAIS APENAS EM CASOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM OFENSA SIGNIFICATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. É dispensável a realização de perícia quando a prova objeto do exame técnico for a única disponível e consistir em dados armazenados em nuvem externa ao processo, acessíveis por meio de link, ainda que a parte admita que a voz constante na gravação é sua, pois o áudio descumpre o procedimento de filiação previsto no estatuto da entidade (formulário próprio e submissão à Diretoria Regional ou Central) e a Instrução Normativa INSS no 28, de 16 de maio de 2008, que exige: (i) convênio ou acordo firmado entre a instituição e o INSS; (ii) contrato formalizado com apresentação de documento de identidade (RG ou CNH) e CPF; e (iii) autorização de consignação assinada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico, em caráter irrevogável e irretratável.
O desconto realizado em benefício previdenciário com base exclusivamente em gravação nas condições mencionadas é indevido, dada a fragilidade e a suscetibilidade à manipulação. A ausência de prova idônea da relação jurídica impõe a declaração de inexistência do débito, com a consequente repetição dos valores indevidamente descontados.
A repetição do indébito, segundo entendimento balizado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, deve ocorrer da seguinte forma: parcelas vencidas antes de 30/03/2021 de forma simples e as parcelas vencidas a partir de 30/03/2021 na forma dobrada. Meros aborrecimentos ou dissabores decorrentes de problemas negociais, falhas na prestação de serviços ou invalidação de negócios jurídicos, próprios das relações cotidianas da vida em sociedade, não configuram lesão moral passível de indenização, salvo prova inequívoca de circunstâncias excepcionais que demonstrem violação grave a direitos da personalidade, apta a gerar sofrimento psíquico relevante, humilhação ou prejuízo à dignidade da parte. (TJSC, Apelação n. 5003159-26.2024.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Yhon Tostes, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 30-01-2025). (TJ-SC - Apelação: 50031592620248240018, Relator: Yhon Tostes, Data de Julgamento: 30/01/2025, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

A responsabilidade da recorrida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida no benefício previdenciário da reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Outrossim, está caracterizado o dano moral, sem necessidade de específica comprovação, pois considerado
in re ipsa.

A autora é idosa, recebe reduzido benefício previdenciário e foi privada de valores essenciais à sua subsistência em razão da conduta da ré. Por isso, não se pode afirmar que tenha sofrido mero aborrecimento, justificando-se a reparação por dano moral em sua dupla finalidade, compensatória e punitiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10395471220218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ
. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). (TJ-MT 10007691720218110052 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente
. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001334-48.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e declaro inexistente a relação jurídica entre as partes; condeno a reclamada a devolver em dobro os valores descontados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir de cada desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
Condeno ao pagamento de indenização por danos morais,
o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Por fim, afasto a condenação a título de litigância de má-fé e os consectários dessa penalidade, por não restarem configurados os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025